Tribunal: TJSP
Processo: 2086737-40.2021.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Parceria Agrícola e/ou pecuária
Órgão julgador: Vianna Cotrim
Órgão colegiado: 26a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-08-07
Data de publicação: 2021-08-07

Ementa:
Contrato de intermediação de compra de grãos – Execução de título extrajudicial com pedido de desconsideração da personalidade jurídica formulado na inicial – Embargos à execução dos antigos sócios, que se retiraram do quadro da executada contratante antes do ajuizamento da execução – Efeito suspensivo – Requisitos presentes (CPC, art. 919, §1o) – Agravo de instrumento provido.